Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 52, § 2o, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. BAIXA DO GRAVAME. CONSEQUÊNCIA DA QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículos destinados ao exercício de atividade empresarial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento firmados para fins empresariais; (ii) estabelecer se houve pagamento em excesso passível de restituição em razão da purga da mora; e (iii) verificar a necessidade de determinação judicial para baixa dos gravames de alienação fiduciária após a quitação integral do débito.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de financiamento celebrados para aquisição de veículos destinados ao exercício da atividade econômica, afastando a incidência do art. 52, § 2o, do CDC.
4. As planilhas e documentos acostados aos autos evidenciam que o devedor pagou o valor nominal da dívida relacionada a dois dos veículos, não se verificando cobrança indevida ou pagamento em excesso.
5. A purga da mora, no âmbito da ação de busca e apreensão, exige o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor, inclusive parcelas vincendas, como condição para restituição do bem, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
6. O pagamento integral realizado após o ajuizamento da ação constitui consequência legal da opção do devedor pela purgação da mora, não se confundindo com quitação antecipada voluntária do contrato.
7. A quitação integral da dívida garantida por alienação fiduciária impõe a liberação do gravame, por se tratar de consequência lógica da extinção da obrigação principal, mostrando-se pertinente a imposição, ao apelado, de proceder às baixas dos gravames.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o e 5o.